Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-52.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Mandado de Segurança n° 1000789-52.2020.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado, em 30/09/2020, por Doraci Maria Rodrigues contra ato do MM. Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá–MT, que julgou deserto o recurso inominado interposto pela impetrante nos autos sob no 1014278-42.2019.8.11.0001.
Em consulta ao sistema PJe, vê-se que o processo alhures mencionado foi distribuído, em 02/09/2020, ao MM. Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos.
O artigo 80, § 1o, do RITJMT, preleciona que:
A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (grifei)
Desse modo, determino a redistribuição do presente mandamus ao MM. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, eis que prevento.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto